Tribunal: TJDFT
Processo: 0746554-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746554-82.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA MOVIDO POR CONDOMÍNIO EM FACE DE CONSTRUTURA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CARACTERIZAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA PESSOA JURÍDICA DISTINTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, deferiu o redirecionamento da execução para que os bens das empresas formadoras do grupo econômico respondam subsidiariamente pela dívida. 2. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. O caso refere-se a cumprimento provisório de sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo condomínio objetivando a condenação da parte contrária à obrigação de averbar o habite-se na matrícula do imóvel localizado na Rua 37 Sul, Lote 11, Águas Claras, Brasília/DF, bem como ao pagamento dos valores despendidos indevidamente pelo condomínio a título de água (CAESB) e energia elétrica (CEB). 2.2. O título judicial exequendo condenou os réus: a) ao ressarcimento de R$12.103,39 referentes ao pagamento das despesas de água e energia elétrica; b) ao pagamento de R$100.000,00 referentes às astreintes; c) ao pagamento dos valores referentes aos parcelamentos de água e energia elétrica a partir de fevereiro de 2016, a serem apurados em liquidação de sentença; d) custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. 2.3. Segundo já decidiu o STJ, disputas entre um condomínio de proprietários e empresas podem caracterizar relação de consumo direta, o que possibilita a aplicação do CDC. O Tribunal Superior entendeu que o conceito de consumidor deve ser interpretado de forma ampla, em benefício dos proprietários: “2. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora/incorporadora. 3. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo.” (3a Turma, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, REsp no 1560728/MG, DJe 28/10/2016). 2.4. Neste sentido, o art. 2o, parágrafo único, do CDC, dispõe que “equipara-se ao consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo”. 2.5. Assim, o CDC pode ser aplicado aos condomínios nas relações com construtoras, incorporadoras, fornecedores em geral, prestadores de serviços, como assistência técnica de elevadores e segurança, e inclusive como usuários de serviços públicos, tais como energia elétrica, gás, água e esgoto. 2.6. Este é o caso dos autos, em que o condomínio exequente representa cada um dos proprietários e a fase de execução instaurada contra as construtoras busca efetivar o direito ao ressarcimento titularizado por esses consumidores. 3. A desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao presente caso, pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor. 3.1. Nos termos do art. 28, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso em tela, as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes da lei consumerista. 4. Considerando que a personalidade jurídica das executadas configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado aos proprietários, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração. Ante o exposto, de inteira aplicação o redirecionamento da execução para atingir os bens dos devedores subsidiários que integram o mesmo grupo econômico, nos termos do que dispõe o art. 28, § 2o da Lei no 8.078/90, dispensando a instauração do procedimento insculpido nos artigos 133 a 137 do CPC. 5. É entendimento pacífico do STJ que a ausência de solidariedade entre empresas consorciadas, tal como disposta no art. 278, §1o, Lei no 6.404/76, não é regra absoluta, devendo ceder ao disposto no CDC: “(...) A jurisprudência desta Corte é no sentido de que na ‘hipótese de responsabilidade derivada de relação de consumo, afasta-se a regra geral da ausência de solidariedade entre as consorciadas por força da disposição expressa contida no art. 28, § 3o, do CDC. (...)’. (REsp 1635637/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018). (2a Turma, AgInt no AREsp 1536260/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28/05/2020). 6. Recurso improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o ,10, 436 e 437, todos do CPC, ao não assegurar o contraditório e a ampla defesa `a recorrente, pois não foi dada vista da documentação colacionada ao feito, impossibilitando conhecimento prévio do conteúdo, das alegações e dos novos documentos juntados pela parte recorrida, amplificando os prejuízos e, portanto, marcando a nulidade da decisão impugnada; c) artigos 134, 135 e 795, §5o, todos do mesmo diploma legal, sob o argumento de ser necessário a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, caso o juízo a quo entenda pela presença dos requisitos, com a garantia do devido processo legal. Acrescenta ser descabido ter seu patrimônio sujeito a penhora sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado PEDRO INÁCIO MORAES DE OLIVEIRA, OAB/DF 34538. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 134, 135 e 795, §5o, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações da parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado PEDRO INÁCIO MORAES DE OLIVEIRA, OAB/DF 34538. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023